Tribunal: TJDFT
Processo: 0737081-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – ART. 256, §3o DO CPC – PESQUISAS – SISTEMAS INFOSEG, BACENJUD E SIEL – TENTATIVAS FRUSTRADAS – LOCALIZAÇÃO RÉU – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – DECISÃO CONFIRMADA.
1. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do Réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado.
2. Dispõe o Art. 256 do Código de Processo Civil que “a citação por edital será feita: II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando” e que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos” (§3o).
3. “O art. 256, §3o, do CPC, autoriza que a parte ré seja citada por edital quando considerada em local ignorado ou incerto, situação revelada "se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos" sendo que “o conectivo alterativo "ou" previsto no aludido parágrafo permite ao Magistrado escolher uma das duas opções - sistemas públicos ou requisição de informações de sistemas de concessionárias de serviço público - para tentar obter o atual endereço do réu, bastando a consulta a um desses grupos de banco de dados para satisfazer a norma, o que ocorreu nestes autos. Precedente deste TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida”. (Acórdão 1158800, 07014425920178070012, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Não padece de nulidade a citação por edital se empreendidas diversas diligências com vistas à localização do Réu e se o Juízo procedeu a inúmeras tentativas de sua citação, além da realização de pesquisas nos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL, o que atende ao disposto no Art. 256, §3o do Código de Processo Civil.
5. Recurso desprovido.